Tribunal: TJMT
Processo: 1005822-96.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005822-96.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência, Citação, Intimação / Notificação, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Erro de Procedimento, Vícios Formais da Sentença, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - CPF: 009.490.111-26 (ADVOGADO), LUIS RENATO SABINO - CPF: 849.585.539-91 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

LUIS RENATO SABINO

EMBARGADO(S):
BANCO DO BRASIL SA

EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO REJEITADA. OMISSÃO QUANTO À RESTITUIÇÃO DE VALORES ARRESTADOS. ACOLHIMENTO PARCIAL. EFEITOS INFRINGENTES PARCIAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por LUIS RENATO SABINO contra acórdão que deu provimento ao recurso da parte executada, acolheu a exceção de
pré
-executividade, reconheceu a prescrição trienal da pretensão executiva e extinguiu o processo de execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a existência de contradição quanto à aplicação do art. 921, § 5º, do CPC e de omissão quanto à restituição de valores e ativos financeiros arrestados das contas do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de contradição no acórdão embargado. A irresignação do embargante revela apenas inconformismo com o julgado, o que não autoriza o uso dos embargos de declaração.

4. Configurada a omissão quanto à necessidade de expressa determinação de desbloqueio e restituição, devidamente corrigida, dos ativos financeiros arrestados eletronicamente das contas bancárias do executado.

5. Acolhimento parcial dos embargos de declaração, sem efeitos infringentes quanto ao mérito do reconhecimento da prescrição, apenas para sanar a omissão identificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos quanto à prescrição, apenas para determinar o desbloqueio e restituição dos ativos financeiros arrestados, com atualização monetária, a ser apurada e efetivada pelo juízo de origem.

Tese de julgamento: “É cabível o acolhimento parcial de embargos de declaração para suprir omissão relativa à restituição de valores arrestados, sem efeitos infringentes quanto ao reconhecimento da prescrição trienal da pretensão executiva.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 487, II; 921, §5º; 1.022; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
EDcl
no
AgInt
, Embargos de Declaração Cível n.º 1025670-02.2021.8.11.0003, j. 18/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de
declaração opostos
por
LUIS RENATO SABINO

contra o acórdão de ID. nº
281868877,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu provimento ao recurso,
para reformar a decisão recorrida, acolher a exceção de
pré
-executividade e reconhecer a ocorrência da prescrição trienal, direta, da pretensão executiva e julgar extinto o processo de execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

A parte embargante sustenta que o acórdão recorrido apresenta vício de contradição quanto à aplicação do art. 921, §5º, do Código de Processo Civil, especialmente diante do êxito integral da matéria de defesa suscitada pela parte executada.

Sustenta
,

ainda, a existência de omissão quanto à necessária determinação de restituição ao agravante de todos os valores e ativos financeiros indevidamente arrestados de suas contas bancárias, devidamente atualizados monetariamente e acrescidos das devidas correções legais.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder efeito infringente.

Por sua vez, o embargado apresenta contrarrazões em ID.
283059879,
pugnando pelo total desprovimento do recurso,
bem como pela condenação do embargante em multa por litigância de má-fé, conforme prevê o artigo 1.026, § 2º.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

LUIS RENATO SABINO

EMBARGADO(S):
BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,

Trata-se de Embargos de declaração opostos
por
LUIS RENATO SABINO

contra o acórdão de ID. nº
281868877,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso,
para reformar a decisão recorrida, acolher a exceção de
pré
-executividade e reconhecer a ocorrência da prescrição trienal, direta, da pretensão executiva e julgar extinto o processo de execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO, interposto por LUIS RENATO SABINO, contra decisão proferida (ID. 174487668 – autos de origem - PJE nº 0012545-28.2014.8.11.0003) pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida por BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu a tese de nulidade de citação e prescrição formulada em sede de exceção de
pré
-executividade, sob os seguintes fundamentos:

[...]

I - O excipiente Luís Renato Sabino por meio de exceção de
pré
-executividade, comparece aos autos e alega a nulidade de citação e o instituto da prescrição
(Id. 158296281).

O
excepto
manifestou (Id. 160838435).

Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

A exceção de
pré
-executividade é a providência processual de cunho restritíssimo, e somente é admitida em situações excepcionais, com a verificação de situação jurídica clara e aferível de plano, tanto que está limitada à análise de questões relativas aos pressupostos processuais e às condições da ação.

Isto significa que é admitida apenas nas hipóteses em que o magistrado pode, de ofício, extinguir o processo de execução, sem necessidade de ingressar no cerne da demanda; em outras palavras, a exceção de
pré
-executividade é admitida para discussão de matérias que não exijam dilação probatória.

Observa-se que trata de ação de execução proposta em 17/10/2014 em desfavor do devedor. O executado não foi localizado para ser citado (Id. 86616164 – Pág. 80).

Instado a manifestar, o
excepto
pugnou e diligenciou nos endereços demonstrados pelos Sistemas disponíveis em juízo (Id. 86616164 – Pág. 87 e seguintes).

Após, o excipiente foi devidamente citado (Id. 86616164 – Pág. 113).

Da análise dos documentos colacionados aos autos, não se verifica a alegada nulidade sustentada pelo excipiente. Isto porque, o mandado de citação foi corretamente preenchido com os nomes das partes, número do processo, juízo, endereço da parte e prazo para defesa. Observa-se também que o ato foi efetivado pessoalmente por Oficial de Justiça, não havendo qualquer recusa no recebimento. Desse modo, verifica-se, que, em um juízo de cognição sumária, foi observado o disposto no art. 251, do CPC
, que assim dispõe:

"Art. 251. Incumbe ao oficial de justiça procurar o citando e, onde o encontrar, citá-lo:

I -
lendo-lhe
o mandado e entregando-lhe a contrafé;

II -
portando
por fé se recebeu ou recusou a contrafé;

III - obtendo a nota de ciente ou certificando que o citando não a apôs no mandado."

Outrossim, não se pode olvidar que o Oficial de Justiça é detentor de fé pública e que a certidão por ele emitida possui presunção de veracidade, ou seja, somente pode ser elidida por prova em contrário. Nesse sentido dispõe o art. 405, do CPC:

Art. 405. O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença.

Registra-se que no caso em apreço, depreende-se que o excipiente não colacionou aos autos documentos ou apresentou quaisquer elementos que pudessem infirmar a certidão emitida pelo Oficial de Justiça. Ademais, meras alegações genéricas não descaracterizam o conteúdo de veracidade que se presume existente no ato processual da citação, de modo que não é possível considerar a ocorrência da alegada nulidade, ante a ausência de prova idônea e inequívoca nesse sentido
.

A propósito:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CITAÇÃO PESSOAL CERTIFICADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. REVELIA. A certidão do oficial de justiça é dotada de fé-pública e presunção de veracidade até prova em contrário. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.129699-5/001, Relator (a): Des.(a) Otávio Portes, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2021, publicação da sumula em 22/ 03/ 2021)

Além disso, o artigo 239, do CPC, é expresso no sentido de que:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º. O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

A partir do momento em que o excipiente comparece aos autos, apresentando exceção de
pré
-executividade, questionando a ausência de citação, deu-se por citado.

Como já decidido pelo STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL IMPENHORABILIDADE DOS VALORES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. VALIDADE DA CITAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE APRESENTADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É inadmissível a inclusão de teses não expostas no recurso especial nas razões do agravo interno, por importar em inadmissível inovação recursal. 2. A ausência de prequestionamento se evidencia quando o conteúdo normativo contido nos dispositivos supostamente violados não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem. Hipótese em que incidem os rigores das Súmulas n. 282 e 356/STF. 3. A manifestação do procurador, mesmo sem poderes para receber a citação, é considerada como comparecimento espontâneo, quando há oferecimento de embargos à execução ou de exceção de
pré
-executividade. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
890449 / SP - Relator(a) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - TERCEIRA TURMA -
DJe
01/02/2017) grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DEVEDOR. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO SUPRIDA. 1. A manifestação do procurador, mesmo sem poderes para receber a citação, é considerada como comparecimento espontâneo, quando há oferecimento de embargos à execução ou de exceção de
pré
-executividade. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no REsp 1.483.563/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
28/03/2016) grifei

RECURSOS ESPECIAIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. REGRA ESPECÍFICA. INTELIGÊNCIA DO INCISO I DO § 3º DO ARTIGO 206 DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS. 1. O comparecimento espontâneo do devedor na execução, com a apresentação de exceção de
pré
-executividade, supre a necessidade de citação formal. [...] 5. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. (REsp 1.511.681/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015,
DJe
13/11/2015) PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR AOS AUTOS. OPOSIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 1. Não há
porque
decretar a nulidade dos atos processuais praticados, porquanto houve intervenção espontânea dos agravantes, foi apresentada exceção de
pré
-executividade e a citação tornou-se desnecessária, nos termos do art. 214, § 1º, do CPC. Incidência da Súmula 83/STJ. [...] Agravo regimental improvido.

Atinente à nulidade de intimação de penhora também não prospera, visto que a parte devedora não informou nos autos a mudança de endereço, embora seja seu ônus de mantê-lo atualizado, conforme a exegese do artigo 274, parágrafo único c/c artigo 513, § 3ª, ambos do CPC. Nesse sentir, dado que o excipiente não foi diligente em cientificar este juízo acerca da alteração do endereço, deve-se presumir como válida a intimação.

Nessa toada, o devedor não pode se valer de sua própria inércia para alegar a perda de caráter da dívida. Portanto, refuto a arguição.

Alusivo à nulidade da penhora, não merece guarida, uma vez que na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, sendo admitida a redução ou a ampliação da penhora se no curso do processo o valor de mercado dos bens penhorados sofrer alteração significativa (CPC, art.
835 ,
§ 3º e 850).

A ordem de preferência legal relativa ao objeto da penhora, estabelecida pelo artigo 835 do CPC, é encabeçada pelo dinheiro, que não perde sua primazia em razão de o título exequendo a contar com garantia real (imóvel), devendo ser deferido, a requerimento do credor, o bloqueio de valores mediante o sistema
Sisbajud
ou a penhora de bens distintos dos dados em garantia, na medida em que, ressalvadas as hipóteses de impenhorabilidade.

Nesse diapasão, mesmo havendo garantia contratual, que a princípio exigiria que a penhora recaísse sobre o bem ofertado, é possível a realização de constrição de ativos financeiros do executado, por ser esta a primeira opção na ordem de preferência legal, não se exigindo, sequer, o esgotamento das outras vias possíveis.

Assim, é a jurisprudência:

Embargos à execução - Atribuição de efeito suspensivo. Não se agrega efeito suspensivo aos embargos do devedor sem efetiva demonstração de que o juízo se encontra garantido. A preferência para a penhora do bem dado em garantia só pode ser invocada pelo credor, nunca pelo devedor, pois a garantia é instituída em benefício do primeiro. Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 21084050420208260000 SP 2108405-04.2020.8.26.0000, Relator: Itamar
Gaino
, Data de Julgamento: 27/07/2020, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2020).

No tocante ao pedido da prescrição intercorrente, conforme os entendimentos da doutrina e da jurisprudência reconhecem a possibilidade de decretação da denominada prescrição intercorrente quando, após o ajuizamento da execução, esta reste paralisada em decorrência de culpa do exequente (art. 921, §4º do CPC), por tempo igual ou superior
o
da prescrição da ação.

Nesse pálio, analisando a situação fática, percebe-se que não houve desídia da parte credora que justificasse o reconhecimento da prescrição intercorrente, visto que o exequente cumpriu com as determinações judiciais ao longo do processo, entretanto a demora do processamento se deu pela dificuldade de localização do executado.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 240, § 3º E § 3º DO CPC – SÚMULA Nº 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA– RECURSO – NEGA PROVIMENTO. (TJPR - 7ª C. Cível - 0012061-71.2020.8.16.0000 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU SERGIO LUIZ PATITUCCI - J. 10.05.2021) (TJ-PR - AI: 00120617120208160000 Maringá 0012061- 71.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Sergio Luiz
Patitucci
, Data de Julgamento: 10/05/2021, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/05/2021)

AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO. CITAÇÃO. INÉRCIA. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL REJEITADA. CONVERSÃO DE MOEDA. A inércia do titular do direito é requisito indispensável para que haja o reconhecimento da prescrição. A demora na efetivação da citação válida não leva ao reconhecimento da prescrição, na hipótese em que se deu, não por culpa do titular do direito, mas por situação alheia à sua vontade, consistente na dificuldade de localização do devedor. Hipótese em que efetivada a citação, a interrupção do lapso prescricional retroage à data da propositura da ação. (TJ-MG - AC: 10570180018204001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data de Publicação: 24/04/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURIDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ACOLHIMENTO. 1. O fato jurídico prescricional é um conceito jurídico-positivo que, em sua hipótese normativa, pressupõe: (i) a inércia no exercício da pretensão de direito material pelo legitimado; (
ii
) um determinado fluxo de tempo; (
iii
) a determinação de um marco inicial de contagem do fluxo de tempo; (
iv
) a ausência de algum obstáculo que iniba o exercício da pretensão de direito material, como são, v.g. as causas impeditivas de contagem do início do fluxo temporal, suspensivas e interruptivas do referido fluxo temporal. 2. O fato jurídico prescricional, modalidade intercorrente, é o que ocorre no âmbito do processo e exige a ocorrência dos mesmos pressupostos, cujos efeitos, contudo, tem reflexo também na extinção da relação jurídico processual (CPC, art. 924, V). 3. A prescrição intercorrente da pretensão executória tem como requisito temporal o mesmo prazo da prescrição do título exequendo. 4. Tratando-se de cédula rural pignoratícia e hipotecária, o prazo prescricional é de três anos (Decreto-Lei nº 167/67, art. 60, e Decreto n.º 57.663/66 - LUG, art. 70). Precedentes do STJ. 5. Inexistindo qualquer causa interruptiva ou suspensiva, após a fluência do prazo de suspensão pela inexistência de bens e decorridos mais de seis anos a partir de tal data, sem postulação de qualquer providência por parte do exequente, cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS - AI: 70080795974 RS, Relator: Cláudio Luís
Martinewski
, Data de Julgamento: 26/08/2019, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/08/2019)

Alusivo aos entendimentos, o credor não pode ser penalizado com a prescrição a que não deu causa, motivo pelo qual a improcedência é medida que impõe.

Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes na presente EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, devendo a execução seguir seu trâmite normal.

II -
Cumprida a ordem judicial, decreto a indisponibilidade dos ativos financeiros bloqueados nas contas bancárias em nome da parte executada
(Ids. 159732340 e 155407913).

Converto a indisponibilidade dos valores bloqueados pelo Sistema
Sisbajud
, para tanto, proceda a transferência da quantia supra para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Após a devida vinculação, expeça alvará para levantamento
do quantum acima e seus eventuais acréscimos, em favor da parte credora, a qual indicará a conta bancária para ser depositada, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime a parte exequente para informar se os valores levantados satisfazem a integralidade do débito e, havendo saldo remanescente deverá juntar o cálculo atualizado, bem como indicar outros bens para liquidação da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias.

[...] [grifos nossos e do original]

Em sua minuta recursal (ID. 271378897), o agravante apresenta a seguinte prejudicial de mérito:

Prescrição direta trienal pela nulidade da citação ou, subsidiariamente, pela demora da citação

Além disso, o agravante também sustentou:

Nulidade da penhora por violação à ordem legal de preferência e pedido expresso do credor

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da Decisão de ID. 272145356 proferida por este Relator.

O Banco agravado, por sua vez, apesar de intimado, deixou transcorrer o prazo e não apresentou contraminuta recursal, nos termos da certidão de ID. 278408897.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (Sentença-37587366), e preparo efetuado nos termos do comprovante de pagamento juntado ao ID. 271250399.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

AGRAVANTE(S):
LUIS RENATO SABINO

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S/A

AUTOS DE ORIGEM: 0012545-28.2014.8.11.0003

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida pelo Banco agravado, indeferiu a tese de nulidade de citação e prescrição formulada em sede de exceção de
pré
-executividade, decretou a indisponibilidade dos ativos financeiros bloqueados nas contas bancárias em nome do agravante e converteu a indisponibilidade dos valores bloqueados, pelo Sistema
Sisbajud
, determinando a transferência da quantia para a conta judicial única deste egrégio Tribunal de Justiça.

Em síntese, o Juízo
a quo
rejeitou a alegação de nulidade de citação por entender que o ato citatório foi regularmente realizado, conforme certidão do Oficial de Justiça, dotada de fé pública, inexistindo prova idônea que a infirmasse, e reconheceu que o comparecimento espontâneo do executado, mediante apresentação da exceção, supriria eventual nulidade.

Quanto à prescrição intercorrente, afastou sua configuração entender que inexistiu desídia do exequente, já que este atuou diligentemente, sendo a demora processual atribuída à dificuldade de localização do devedor.

Ainda, ressaltou que a penhora sobre ativos financeiros via
Sisbajud
possui primazia legal sobre outros bens, mesmo quando existente garantia real, e que, por isso, é válida a constrição realizada, determinando a transferência dos valores bloqueados para conta judicial e, após, a expedição de alvará para levantamento pela parte credora.

A seguir, passo ao exame da prejudicial de mérito sustentada pelo agravante.

1. Prescrição direta trienal pela nulidade da citação ou, subsidiariamente, pela demora da citação

O agravante sustenta que o Juízo a quo se fundamentou na ausência de prescrição intercorrente, em que pese o recorrente, em sua exceção de
pré
-executividade, ter pugnado pela incidência da prescrição direta da pretensão.

Assevera que o título está prescrito por ausência de citação válida dentro do prazo legal.

Ressalta que o título venceu em 06/04/2014, e a ele se aplica a prescrição trienal para as Cédulas Rurais Pignoratícias, nos termos do Decreto-Lei nº 167/67, art. 60, c/c art. 70 do Decreto nº 57.663/66.

Desse modo, destaca que, no caso em exame, a citação (alegadamente nula) só foi realizada em 08/05/2019, após 3 anos, 9 meses e 17 dias do despacho que ordenava a citação (21/07/2015).

Argumenta que ocorreu inércia do credor agravado, uma vez que inúmeras intimações foram ignoradas ou descumpridas, sem interferência do Judiciário.

Sustenta pela inaplicabilidade da Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça, pois não houve prova de que a demora foi atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário.

Por conseguinte, postula pelo reconhecimento da prescrição com extinção da execução com resolução de mérito e devolução dos valores bloqueados.

Subsidiariamente, alega que a citação do agravante é nula por ausência de requisitos formais obrigatórios.

Isso porque, alega que inexiste ciência do agravante ou certidão de recusa no mandado de execução.

Argumenta que isso fere os requisitos do art. 251 do CPC e atrai a nulidade do ato processual, conforme o art. 280 do CPC.

Assevera que, embora o ato do oficial de justiça seja dotado de fé pública, a mesma pode ser afastada diante da ausência dos elementos obrigatórios.

Pois bem
. No que tange à alegada nulidade de citação, com razão o agravante.

Isso porque, ressai dos autos de origem que o Oficial de Justiça declarou, expressamente, que a citação do devedor, ora agravante, ocorreu em sua presença, nos termos do art. 405 do Código de Processo Civil, e que o agravante recebeu a contrafé. Nesse sentido, cita-se o teor da certidão do Oficial de Justiça:

“Certifico que citei Luiz Renato Sabino,
entreguei cópia e colhi nota de ciência
, no endereço indicado.” (ID. 86616164)

Portanto, o referido auxiliar do juízo deveria, com fulcro no art. 251, III, do Código de Processo Civil, ter obtido a nota de ciente do citando ou, alternativamente, certificado que este se recusou a lançá-la no mandado — o que, conforme o teor da certidão e dos autos de origem, não ocorreu, pois não há, nem a nota de ciência, nem a declaração de recusa pelo devedor. Veja-se:

Art. 251. Incumbe ao oficial de justiça procurar o citando e, onde o encontrar, citá-lo:

I -
lendo-lhe
o mandado e entregando-lhe a contrafé;

II -
portando
por fé se recebeu ou recusou a contrafé;

III -
obtendo a nota de ciente ou certificando que o citando não a apôs no mandado
.

[...] [grifo nosso]

Não se olvida a possibilidade de se cogitar que tal falha consista em mera irregularidade, insuscetível de ensejar a nulidade da citação, uma vez que a certidão do Oficial de Justiça é dotada de fé pública, não podendo ser desconstituída sem prova inequívoca de que seu conteúdo é inverídico.

Contudo, na presente hipótese, o agravante sustenta que a citação sequer ocorreu, tornando duvidosa a credibilidade da certidão, sobretudo porque
nela consta informação manifestamente dissociada da realidade processual — qual seja, a de que o agravante teria exarado sua nota de ciência e recebido a contrafé
, requisitos legais cuja presença não se comprova nos autos de origem.

Assevera-se que o
artigo 280 do Código de Processo Civil
dispõe que “
as citações e intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais
”.

Em reforço,
Fredie
Didier Jr (Curso de Direito Processual Civil; Vol. 1; 19ª Edição; Ed.
Juspodivm
; p. 693) ensina que
“
[...]

são formalidades que devem ser observadas na citação por oficial de justiça, sob pena de invalidade (art. 251, CPC): (...) d) obtenção da nota de ciente ou certidão de que o réu não a apôs no mandado
”.
[grifo nosso]

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE NOTA DE CIENTE NO MANDADO DE CITAÇÃO. FALTA DE CERTIDÃO INDICANDO A RECUSA DE APOSIÇÃO DO CIENTE.
NULIDADE. PRECEDENTES. VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A
revaloração
jurídica dos fatos não implica a incidência do óbice da Súmula 7 do STJ, quando a análise do recurso especial é baseada nas premissas estabelecidas pelas instâncias ordinárias.

2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é defeituoso o ato de citação quando não existe a nota de ciente no mandado, e não consta, na certidão do oficial de justiça, que o citado se recusou a fazê-lo.
Nesse sentido:
AgInt
no REsp 1 .510.287/PR, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/4/2017,
DJe
de 4/5/2017; REsp 810.792/PR, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 18/4/2006, DJ de 11/5/2006; REsp 178.020/SP, Relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 12/3/2002, DJ de 3/6/2002 .3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1540156 DF 2015/0147787-2, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2023) [grifo nosso]

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA PENHORA DA AVALISTA. DECLARAÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA DE QUE OS ATOS FORAM PRATICADOS. CERTIDÕES INCOMPLETAS. REQUISITOS FORMAIS NÃO ATENDIDOS. NULIDADE. CPC, ARTS. 226, 239 E 247. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE QUANTO À MATÉRIA REFERENTE À ESPOSA DO COEXECUTADO. SÚMULA N. 211STJ. I.
A fé-pública de que goza o Oficial de Justiça se acha vinculada ao atendimento, pelo servidor, das formalidades previstas nos
arts
. 226 e 239 da lei adjetiva civil, quanto à completa e correta certificação das diligências alusivas à citação e intimação da parte
. II. Declarado pelo meirinho que houve a cientificação da avalista, agora já falecida, porém sem que das certidões constasse nem a sua assinatura em ambas as ocasiões, nem a justificativa para a não colheita da firma e tampouco a descrição da
co-executada
,
desfaz-se a presunção legal da higidez dos atos, acarretando a nulidade dos mesmos, ao teor do art. 247 do CPC
. III. Incidência da Súmula n. 211 do STJ no tocante à matéria
subjacente.IV
. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido

(REsp 178.020/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2002, DJ 03/06/2002, p. 209) [grifo nosso]

No mesmo sentido, cita-se ementa de julgado desta egrégia Quinta Câmara de Direito Privado e de outros Tribunais pátrios:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. TUTELA DE URGÊNCIA.
NULIDADE DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTA DE CIENTE NO MANDADO
. SUSPENSÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência para suspensão de ação de usucapião, alegando nulidade da citação dos recorrentes, por ausência de assinatura nos mandados de citação, em descumprimento ao art. 251, III, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) a existência de nulidade na citação, ante a ausência de assinatura dos agravantes nos mandados;

(
ii
) a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, em especial o perigo de dano irreparável diante do prosseguimento da ação.

III. Razões de decidir

3.
A ausência de assinatura no mandado de citação configura descumprimento formal do art. 251, III, do CPC, comprometendo a validade do ato citatório, uma vez que o conteúdo da certidão
tornou-se
controverso.

4. Constatou-se a probabilidade do direito dos agravantes, com base no risco de prejuízo irreparável, caso o prosseguimento da ação de usucapião leve à alteração do registro imobiliário.

5. A concessão da tutela de urgência atende aos requisitos do art. 300 do CPC, diante da demonstração de fumus boni iuris e periculum in mora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para suspender todos os efeitos da sentença proferida na ação de usucapião, inclusive o mandado de averbação enviado ao cartório de registro de imóveis.

Tese de julgamento:

“1
. A ausência de nota de ciente no mandado de citação compromete a validade do ato, sendo necessário suprir a formalidade prevista no art. 251, III, do CPC.

2. A tutela de urgência será concedida diante da demonstração de nulidade processual que pode causar prejuízo irreparável ao direito do recorrente.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 251, III, e 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 178.020/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, j. 12/03/2002; TJ-MG, 1780208-07.2022.8.13.0000, Rel. Desa. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 27/09/2022.

(TJMT, AI 1032832-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 01/01/2025) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE ASSINATURA EM MANDADO DE CITAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA
. QUESTÕES SANITÁRIAS. REVELIA. NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA: - A citação é o ato processual pelo qual se dá ciência ao réu da existência de uma ação judicial contra ele, permitindo-lhe o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme preceituam os artigos 238 e seguintes do Código de Processo Civil
( CPC
)-
Nota-se que ausência de assinatura da parte citada no mandado de citação configura vício insanável, pois impede a comprovação de que a parte teve ciência da ação movida contra ela
. A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a citação é um ato formal que exige o cumprimento estrito das formalidades legais para a sua validade. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-AM - Apelação Cível: 06110447820208040001 Manaus, Relator.: Domingos Jorge Chalub Pereira, Data de Julgamento: 01/07/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2024) [grifo nosso]

Desse modo, resta configurada a hipótese de nulidade prevista no supracitado art. 280 do Código de Processo Civil, uma vez evidenciado o prejuízo suportado pelo agravante. Assim, declarada a nulidade da citação do ora recorrente, impõe-se a anulação de todos os atos processuais subsequentes, até o momento de seu comparecimento espontâneo aos autos para apresentação de defesa — o que, no caso concreto, ocorreu
apenas em 07/06/2024
(ID. 158296281
), quando foi protocolada a exceção de
pré
-executividade, ou seja, mais de 10 (dez) anos após o vencimento da cédula rural pignoratícia, ocorrido em
06/04/2014
, conforme cópia da CRP juntada pelo próprio Banco agravado, nos autos de origem (ID. 86616164, p. 07).

Assim, configurada a nulidade da citação, faz-se necessário verificar a alegada incidência da prescrição trienal direta.

Nesse sentido, ressalta-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que se aplica às cédulas de crédito rural, no que couber, a legislação cambial, nos termos do que dispõe o art. 60, do Decreto-Lei n. 167/67 (Lei Uniforme de Genebra), senão vejamos, in
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO – INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, o prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n.º 167/67 e do art. 70 do Decreto n.º 57.663/66. Precedentes.

2. O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela. Precedentes.

3. A conformidade do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte impede o conhecimento da pretensão recursal, nos termos da Súmula 83/STJ, óbice aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea "a" do permissivo constitucional, como pela alínea "c".

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no REsp n. 1.408.664/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 19.04.2018). [grifo nosso]

Assevera-se que, o simples ajuizamento de ação dentro do prazo prescricional não tem o condão de interromper a prescrição do direito material se não ocorrer a citação válida e regular do réu dentro do respectivo prazo legal.

Ressalta-se que
não é caso de prescrição intercorrente, conforme também ressaltado pelo agravante, mas de prescrição do direito material
, ou seja, da pretensão ao crédito objeto da ação.

Destaca-se que, no caso em exame,
não ocorreu a interrupção da prescrição, pois a citação não foi efetivada no prazo descrito pelos
arts
. 240 e 802 do Código de Processo Civil
.

Isso porque,
só há que se falar em efeito retroativo da interrupção da prescrição à data da propositura da ação, quando a continuidade do prazo foi interrompida pela citação válida.

No caso, nem sequer ocorreu a citação válida.

Mesmo que se considere o comparecimento espontâneo do agravante, mediante a apresentação de exceção de
pré
-executividade, como citação válida,
esta ocorreu dez anos após o vencimento do título
.

Assim,
para as circunstâncias em que o prazo prescricional já tenha decorrido por completo, não há mais o que se interromper
.

Essa é a interpretação clara a ser extraída do art. 240, §1º, do Código de Processo Civil, in
verbis
:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A
interrupção
da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente,
retroagirá à data de propositura da ação
.

[...] [grifo nosso]

Assim, logicamente,
só se interrompe o que ainda não se findou
.

Ressalte-se, ainda, que a ausência de citação do executado dentro do prazo prescricional não decorreu exclusivamente da demora imputável ao Poder Judiciário. Isso porque, além de se constatar uma demora expressiva do exequente, ora agravado, na prática de atos processuais nos autos de origem, verifica-se que, mesmo diante da citação inválida — pela ausência da nota de ciência e da certificação de recusa do citando —, a instituição financeira optou por prosseguir com os trâmites executivos voltados à constrição patrimonial do devedor, em vez de requerer a citação por edital, medida que supriria a referida citação inválida.

Por conseguinte, mostra-se
inaplicável, ao caso, a Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe: “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
.”.

A corroborar o entendimento, cita-se ementas de julgado desta egrégia Quinta Câmara de Direito Privado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INTERRUPÇÃO NÃO CONFIGURADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA.
EXECUÇÃO EXTINTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A.

O agravante alegou a ocorrência de prescrição trienal e intercorrente, diante da ausência de citação válida desde o ajuizamento da demanda e da inércia do exequente na promoção dos atos citatórios, bem como pleiteou o reconhecimento da impenhorabilidade de verba de natureza alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição trienal da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário, diante da ausência de citação válida no prazo legal; (
ii
) determinar se há desídia do exequente a justificar o acolhimento da exceção de
pré
-executividade e a consequente extinção do feito executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário é trienal, nos termos do art. 206, §3º, VIII, do Código Civil, combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e o art. 44 da Lei nº 10.931/2004.

O termo inicial da contagem prescricional é o vencimento da última parcela do contrato, independentemente de eventual vencimento antecipado.

No caso concreto, a última parcela venceu em 25/01/2019, iniciando-se o prazo prescricional em tal data e encerrando-se em 25/01/2022, sem que houvesse citação válida do devedor nesse período.

A ausência de citação válida dentro do prazo legal e a ausência de ato processual eficaz para a interrupção da prescrição caracterizam a prescrição direta da pretensão executiva.

A mera propositura da ação não interrompe a prescrição se a citação válida não for realizada tempestivamente, conforme entendimento do STJ e do próprio TJMT.

Demonstrada a configuração da prescrição trienal, impõe-se o acolhimento da exceção de
pré
-executividade e a extinção da execução, nos termos do art. 487, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário é trienal, contado a partir do vencimento da última parcela da dívida.

A interrupção da prescrição exige citação válida no curso do prazo, sendo insuficiente o mero ajuizamento da ação.

A ausência de citação válida dentro do prazo prescricional, somada à desídia do exequente na promoção dos atos de citação, configura prescrição direta e impõe a extinção do feito executivo.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §3º, VIII; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70; CPC, art. 240, §2º; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.992.331/MG, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 13.03.2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.894.534/GO, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 25.04.2022; TJMT, AC 0002475-90.2017.8.11.0020, rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2025; TJMT, AC 1032985-06.2017.8.11.0041, rel. Des. João Ferreira Filho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2023.

(TJMT, AI 1003499-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025) [grifo nosso]

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO –
EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA – DECURSO DE MAIS DE 03 ANOS DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO RESERVADO PARA A MODALIDADE SEM QUE A CITAÇÃO TENHA OCORRIDO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consta que decorreu mais que os 03 anos reservado à prescrição material para a modalidade do título executado, sem que a citação tenha sido realizada, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, notadamente se não houve interrupção da prescrição por não ter ocorrido a citação no prazo descrito pelas regras específicas (
arts
. 204 e 802, CPC), providência, aliás, que compete ao credor nos prazos legais.

(TJMT, AC 0001348-05.2014.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 24/09/2024) [grifo nosso]

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida, acolher a exceção de
pré
-executividade e reconhecer a ocorrência da prescrição trienal, direta, da pretensão executiva e julgar extinto o processo de execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em honorários sucumbenciais por força do art. 921, §5º do CPC.

É como voto.
”

CONTRADIÇÃO

A parte embargante sustenta que o acórdão recorrido apresenta vício de contradição quanto à aplicação do art. 921, §5º, do Código de Processo Civil, especialmente diante do êxito integral da matéria de defesa suscitada pela parte executada.

Ao analisar, verifica-se que a alegação do embargante não demonstra
contradição no julgado, mas sim um inconformismo com a decisão proferida.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

2.
OMISSÃO

Sustenta, ainda, a existência de omissão quanto à necessária determinação de restituição ao agravante de todos os valores e ativos financeiros indevidamente arrestados de suas contas bancárias, devidamente atualizados monetariamente e acrescidos das devidas correções legais.

Reanalisando os autos, verifico que o pleito merece acolhimento parcial, a fim de sanar a omissão relativa à restituição, ao agravante, de todos os valores e ativos financeiros indevidamente arrestados em suas contas bancárias. Constatada a existência de omissão no dispositivo da decisão embargada, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para suprir o vício identificado.

Di
to isso
, acolho os embargos para acrescer à decisão a determinação de desbloqueio dos ativos financeiros arrestados por meio eletrônico, com a devida atualização monetária, a ser apurada e efetivada pelo juízo a quo.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – ADI ESTADUAL N. 1003057-65.2019.8 .11.0000 – JULGAMENTO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJ/MT COM MODULAÇÃO DE EFEITOS EX NUNC – EFICÁCIA VINCULANTE – OMISSÃO CONFIGURADA –DECISÃO REFORMADA - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1 - A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material.

2 - Verificados vícios, necessário e faz o acolhimento dos Embargos Declaratórios para que sejam sanadas a omissão apontada.

3 - Em razão da ausência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex

tunc
, o que implica a ilicitude do lançamento da TACIN desde a edição da lei instituidora. De forma que não há que se falar na aplicação do efeito
ex
nunc, com embasamento na ADI Estadual n. 1003057-65.2019 .8.11.0000.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1025670-02 .2021.8.11.0003, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 18/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/03/2024)

Dessa forma, acolho o vício da decisão objurgada para saná-lo.

Por tais razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
E OS ACOLHO PARCIALMENTE
,
apenas para fins de retificação da parte dispositiva do acórdão, a fim de constar expressamente a determinação de desbloqueio dos ativos financeiros arrestados por meio eletrônico, com a devida correção legal, a ser apurada e efetivada pelo Juízo a quo.

Mantenho inalterados os demais termos da decisão.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025